Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009819-92.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 2/3. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. 61, I, c/c art. 16, todos do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) o apelante possui 10 condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato narrado na denúncia deste processo; (ii) logo após a subtração dos bens, o apelante foi abordado por seguranças de empresa privada de segurança, ocasião em que retornou à casa da vítima e devolveu os objetos, sendo preso em seguida pela Polícia Militar.
3. Requerimentos: (i) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação decorrente da agravante da reincidência e (ii) a aplicação da fração máxima de redução de pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, comporta redução ao patamar de 1/6 (um sexto) ou deve ser mantida em fração superior; e (ii) definir se a fração de redução aplicada pela incidência do arrependimento posterior (art. 16, CP) deve ser fixada no grau máximo de 2/3 (dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperação da pena intermediária quando configurada multirreincidência, considerando-se o incremento da reprovabilidade do agente como fundamento idôneo. No caso, o apelante possui 09 (nove) condenações criminais transitadas em julgado, além daquela compensada pela atenuante da confissão espontânea, justificando o aumento proporcional da pena em 2/3 (dois terços).
6. Quanto ao arrependimento posterior, a jurisprudência estabelece que a fração de diminuição deve ser proporcional ao lapso temporal entre a prática do delito e a restituição dos bens. Como a devolução dos objetos ocorreu pouco tempo após o crime e antes do recebimento da denúncia, é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista em lei, qual seja, 2/3 (dois terços).
7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido em razão da multirreincidência, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 16, 33, §2o, “c”, 61, I, e 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.749/SP, HC n. 680.328/SC e AgRg no AREsp n. 1.668.360/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009819-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MERCADO - CPF: 868.303.411-91 (APELANTE), LORENA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 084.737.386-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 2/3. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. 61, I, c/c art. 16, todos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante possui 10 condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato narrado na denúncia deste processo;
(ii)
logo após a subtração dos bens, o apelante foi abordado por seguranças de empresa privada de segurança, ocasião em que retornou à casa da vítima e devolveu os objetos, sendo preso em seguida pela Polícia Militar.

3. Requerimentos:
(i)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação decorrente da agravante da reincidência e
(ii)
a aplicação da fração máxima de redução de pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, comporta redução ao patamar de 1/6 (um sexto) ou deve ser mantida em fração superior; e
(ii)
definir se a fração de redução aplicada pela incidência do arrependimento posterior (art. 16, CP) deve ser fixada no grau máximo de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperação da pena intermediária quando configurada multirreincidência, considerando-se o incremento da reprovabilidade do agente como fundamento idôneo. No caso, o apelante possui 09 (nove) condenações criminais transitadas em julgado, além daquela compensada pela atenuante da confissão espontânea, justificando o aumento proporcional da pena em 2/3 (dois terços).

6. Quanto ao arrependimento posterior, a jurisprudência estabelece que a fração de diminuição deve ser proporcional ao lapso temporal entre a prática do delito e a restituição dos bens. Como a devolução dos objetos ocorreu pouco tempo após o crime e antes do recebimento da denúncia, é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista em lei, qual seja, 2/3 (dois terços).

7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido em razão da multirreincidência, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 16, 33, §2o, “c”, 61, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.749/SP, HC n. 680.328/SC e AgRg no AREsp n. 1.668.360/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Mercado
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1009819-92.2024.8.11.0042, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. 61, I, c/c art. 16, todos do Código Penal (id. 252463214).

Inconformado, pugna
(i)
pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena intermediária em razão da reincidência e
(ii)
aplicação da fração máxima prevista em lei em razão do reconhecimento do arrependimento posterior (id. 252463221).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 252463224).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que a fração de diminuição da pena em razão do arrependimento posterior seja aplicada em seu grau máximo (id. 259790695).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso

ofereceu

denúncia em desfavor de
Francisco Mercado
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. 61, I, c/c art. 16, todos do Código Penal, em razão dos fatos a seguir:

“
Segundo foi apurado na data de 26/05/2024, por volta das 02h00min., na residência particular situada à Rua Peru, no 72, Apartamento no 2 (térreo), Condomínio Dela Rosa 2, Bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT,
Francisco Mercado
, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) Mochila de Cor Preta; 01(um) Notebook, marca Acer com carregador, 01 (um) relógio de pulso Apple Watch, 01 (um) carregador portátil de cor branca, 01 (um) aparelho Apple Ipad com capa protetora, avaliados em R$ 6.400,00 (auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 157724250), de propriedade da vítima Lorena de Almeida Matos.

Consta nos autos que na data e por volta do horário retromencionados, o denunciado
Francisco Mercado
se dirigiu até condomínio Dela Rosa 2, situado à Rua Peru, no 72, Bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, invadiu o local mediante danificação do portão de entrada da garagem do imóvel. Sua ação delitiva foi visualizada por funcionários da empresa INVIOLÁVEL, que se deslocaram até o residencial.

Em seguida, o investigado entrou no apartamento no 02 (piso térreo) aproveitando que a porta estava apenas encostada e a proprietária do imóvel, Lorena de Almeida Matos, estava ausente, oportunidade em que colocou em uma mochila 01 (um) Notebook, marca Acer com carregador, 01 (um) relógio de pulso Apple Watch, 01 (um) carregador portátil de cor branca e 01 (um) aparelho Ipad com capa protetora, todos de propriedade da referida vítima. Após reunir os objetos, os colocou na mochila e saiu da residência.

Entretanto, o denunciado foi surpreendido por funcionários da empresa INVIOLÁVEL no estacionamento do condomínio, ocasião em que lhe deram ordens de parada, porém ele fugiu do local, retornou até o apartamento de onde havia subtraído os bens e deixou a mochila com os objetos em cima de uma cama.

A Polícia Militar acionada e se dirigiu até o condomínio, logrando êxito em realizar a prisão em flagrante do denunciado
Francisco Mercado
. No momento da abordagem o denunciado não estava mais com a res furtiva, mas acabou informando aos policiais que, ao ser visto pelos seguranças, retornou ao imóvel invadido e deixou os objetos furtados de volta na residência da vítima
” (id. 252463160).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 212.4.2024.17720. Após o seu recebimento (id. 252463162), deu-se início à fase judicial da persecução penal, que culminou na condenação do apelante.

Embora tenha se inconformado com a sua condenação, o apelante não se insurge contra o reconhecimento da materialidade e autoria do delito, mas apenas em relação a aspectos relativos à aplicação da pena, cujos termos passo a analisar.

1. Do pedido de alteração da fração de aumento utilizada na 2a fase da dosimetria da pena.

De acordo com o apelante, a fração utilizada pelo Juízo de primeiro grau para elevação da pena intermediária é desproporcional, devendo ser limitada ao patamar máximo de 1/6 (um sexto).

Sem razão, todavia.

Em razão da negativação das circunstâncias do crime (praticado no período noturno), a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, CP) e a agravante da reincidência, todavia, não se procedeu à compensação integral entre as referidas circunstâncias judiciais, em face da existência de dez condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato objeto deste processo.

Feita a compensação da atenuante com uma das reincidências, as demais foram consideradas para fins de elevação da reprimenda que, em virtude da sua multiplicidade, foi dobrada e fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
.

Para que não restem dúvidas, confira-se:

“
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos números 0003246- 41.2013.8.11.0042, 0007116-65.2011.8.11.0042, 0015571-82.2012.8.11.0042, 0008668-94.2013.8.11.0042, 0012360- 09.2010.8.11.0042, 0000886-70.2012.8.11.0042, 0021919-82.2013.8.11.0042, 0015804-92.2018.8.11.0002, 0036797- 07.2016.8.11.0042 e 0006628-71.2015.8.11.0042). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2], em se tratando de réu multirencidente há de ser aplicada a compensação proporcional desta agravante com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na compensação. Considerando que o acusado ostenta 05 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal, sendo, portanto, multirreincidente, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, perfazendo a pena em formação de 04 (quatro) anos e 06 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
” (id. 252463214).

A questão, portanto, consiste em verificar se a elevação da reprimenda durante a pena intermediária é adequada ou comporta reforma.

Inicialmente, deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui amplo e sólido entendimento no sentido de que em razão do silêncio do legislador ordinário, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
[...],
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017 e AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ou seja, embora a fração de 1/6 (um sexto) deva ser utilizada como regra, excepcionalmente outro valor poderá ser utilizado, desde que o julgador indique fundamentos adequados e idôneos a justificá-lo. Dentre as motivações admitidas o incremento da pena em patamar mais elevado que o paradigma está a multirreincidência.

Neste sentido, confira-se: “
Na hipótese em apreço, o fundamento empregado pela Corte estadual para aplicar incremento mais severo na pena converge à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando configurada a multirreincidência do réu
” (AgRg no HC n. 937.749/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024).

O entendimento se justifica, afinal, a insistência do agente em praticar delitos, mesmo após o advento de condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, impõe o incremento de sua reprovabilidade, a fim de que os fins de reprovação e prevenção do delito sejam devidamente alcançados.

Mais do que isso, a individualização da pena (art. 5o, XLVI, CRFB/88) impede que portadores de uma única reincidência sejam reprovados do mesmo modo que aquele que possuem diversas condenações anteriores, uma vez que as particularidades que os envolve é absolutamente distinta e deve ser devidamente valorada.

Logo, realizada a compensação entre uma reincidência e uma atenuante, não há impeditivo de se valer de fração superior a 1/6 (um sexto) se o condenado ostentar diversos outros processos caracterizadores da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

No caso em tela, após a compensação, ainda
remanescem 9 (nove) processos a serem considerados
, o que justifica a exasperação mais gravosa da reprimenda, em face da evidente insistência do apelante em permanecer delinquindo, tudo a exigir resposta penal condizente com esta particularidade.

Entretanto, a elevação em dobro feita pelo juízo de primeiro grau deve ser readequada para patamar mais proporcional, sendo suficiente o incremento da reprimenda em 2/3 (dois) terços.

Neste sentido:

“
In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente
” (AgRg no HC n. 680.328/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Assim, acolho parcialmente o pleito defensivo, a fim de alterar o patamar de incremento da pena provisória para 2/3 (dois terços).

2. Do pedido de alteração da fração referente ao arrependimento posterior (art. 16, CP).

No que se refere à fração de diminuição adotada pelo reconhecimento do arrependimento posterior, a defesa sustenta que o argumento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para aplicar a fração mínima não se justifica.

A respeito deste ponto a sentença destacou que “
levando em conta, no caso, o grau de voluntariedade do acusado, reduzo em 1/3 (um terço) a pena
”.

Embora se tenha considerado o grau de voluntariedade do apelante para fixar a fração de redução da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o abatimento da reprimenda deve se ater ao lapso temporal existente entre o fato delitivo e a restituição do bem à vítima.

A este respeito:

“
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo (AgRg no REsp n. 1.262.608/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/10/2015)
” (AgRg no AREsp n. 1.668.360/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023).

No caso em tela, a restituição foi realizada pouco tempo após a prática delitiva, o que autoriza a incidência do grau máximo previsto em lei para minoração da reprimenda, qual seja, de 2/3 (dois terços).

3. Do redimensionamento da pena.

Como destacado anteriormente, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantida a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com alteração do patamar de exasperação da pena para 2/3 (dois terços), fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Alterada a fração de diminuição pelo arrependimento posterior para 2/3 (dois terços), fixo a pena do apelante, em caráter definitivo, para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, bem como
pagamento de 03 (três) dias-multa
.

Por fim, em face da multirreincidência, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c’, do Código Penal.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Francisco Mercado
, a fim de redimensionar sua pena para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, bem como
pagamento de 03 (três) dias-multa
, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025